Tribunal: TJBA
Processo: 8040472-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040472-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA RITA BARBOSA BENICIO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ajuizada por beneficiária previdenciária, visando à suspensão de descontos mensais em seus proventos, decorrentes de contratos bancários supostamente não celebrados.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória, em razão de alegados descontos indevidos em benefício previdenciário, oriundos de contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido pela agravante.

III. Razões de decidir
3. A agravante apresentou documentos suficientes para demonstrar a existência dos descontos e a ausência de prova da contratação regular dos serviços financeiros impugnados.

4. A jurisprudência reconhece a possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos quando verificada a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável, especialmente quando os valores comprometem a subsistência da parte.

5. O caso não se enquadra no IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 (Tema 20), pois a fase instrutória do processo ainda não foi encerrada.

6. O
periculum in mora
está evidenciado pela natureza alimentar da verba atingida e pela potencial violação à dignidade da pessoa humana.

7. A reversibilidade da medida também autoriza a concessão da tutela, pois eventual improcedência permitirá o restabelecimento dos descontos.

8. Fixada multa por evento de descumprimento, limitada inicialmente a R$10.000,00, com possibilidade de majoração.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, quando a parte apresenta indícios de inexistência de contratação válida e demonstra o risco de comprometimento da própria subsistência.

2. A reversibilidade da medida e a ausência de encerramento da fase instrutória afastam a incidência do IRDR Tema 20, do TJBA, autorizando a apreciação do pedido de tutela provisória."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXII; 170, V; CPC, arts. 300, caput e §3º; 489, §1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8040472-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARIA RITA BARBOSA BENICIO
e como agravado
BANCO BMG SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator